Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703604-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA Despacho Apesar de o advogado do agravado informar que não foi intimado, uma vez que no sistema informatizado consta o cadastro do patrono anterior, o qual substabeleceu em seu favor os poderes recebidos, sem reservas, verifica-se que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi comunicada ao Juízo de origem, inclusive com a remessa de cópia (ID n. 14361109, dia 17/2/2020). Nesse cenário, depreende-se que o advogado que acompanha os interesses do exequente, ora agravado, na ação de execução (0718553-89.2017.8.07.0001) tomou ciência da interposição do agravo de instrumento, assim como do teor da decisão proferida por esta Relatoria. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade, conforme preceitua o art. 277 do CPC. Ademais, o art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. Logo, não há nulidade sem que haja a demonstração efetiva do prejuízo eventualmente causado. O agravado peticionou apontando a nulidade na ausência de intimação, mas não aproveitou a oportunidade para apresentar contrarrazões aos agravos interpostos, mesmo tendo plena ciência de que os recursos já estão pautados para julgamento. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. DESPACHO ORDINATÓRIO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 2. Não acarreta prejuízo a não publicação em nome do advogado de despachos de mero expediente que não impuseram qualquer conduta à agravante e contra os quais a parte não poderia recorrer. 3. Somente a partir da intimação pessoal é que tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o imóvel seja voluntariamente desocupado (Lei 8.245/91), inexistindo prejuízo pela não publicação da ordem de expedição do mandado. 4. O acesso do advogado aos autos eletrônicos, registrado no campo "acesso de terceiros" demonstra o prévio conhecimento da instauração do cumprimento provisório da sentença, e afasta qualquer alegação de prejuízo, em que pese o seu nome não tenha sido devidamente cadastrado para receber intimações. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1139063, 07172934320188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Insta salientar, inclusive, que na origem foi proferida outra decisão posterior à recorrida que reduziu o percentual de desconto na folha de pagamento da executada, agravante, nos seguintes termos: "[...] A decisão que deferiu a penhora de percentual sobre a remuneração da executada fez "coisa julgada rebus sic stantibus", ou seja, mantém-se intacta se não houver alteração fática apta. Dito de outro modo, a situação atual que o mundo vivencia permite a análise da situação ora posta. É sabido que os preços dos produtos alimentícios, por exemplo, aumentaram sobremaneira. Como bem disse o magistrado citado pela executada, "Não precisa ser um especialista para antever que, no Brasil, talvez o grande impacto do coronavírus dar-se-á no campo socioeconômico". Assim, mostra-se razoável a redução momentânea do percentual da constrição, de modo a tutelar o mínimo existencial da executada. Cabe ressaltar que a executada é servidora pública de cargo efetivo, o que diminui sobremaneira o risco de inadimplemento. Portanto, defiro parcialmente o pedido da executada, para reduzir o percentual da medida constritiva a 5% do salário bruto recebido pela devedora, por um período de cinco meses, retornando ao percentual anteriormente determinado após esse prazo. Oficie-se ao órgão pagador (Divisão de Pagamentos da PCDF), para cumprimento da presente decisão. No que respeita aos valores em depósito nos autos, caso não levantados por alvará, oficie-se para transferência como requer a credora na petição retro. Após, no aguardo da quitação, aos arquivos provisórios. [...]" Esse fato reforça o entendimento de que não há demonstração de prejuízo ao agravado. Desse modo, não subsistem as razões apresentadas para justificar o pedido de ID n. 16662760. Todavia, em observância aos princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição, bem como para afastar a alegação de cerceamento de defesa, faculto ao agravado a apresentação de contrarrazões até o dia 23 de junho de 2020 (terça-feira), considerando que o julgamento se iniciará no dia 24 de junho de 2020, quarta-feira, na 21a Sessão Ordinária Virtual (ID n. 16340177). Intime-se. Publique-se. Mantenha-se na pauta de julgamento designada. Brasília, DF, 8 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO